Tribunal: TJES
Processo: 0002959-63.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002959-63.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
BEM JURÍDICO IMEDIATO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DOSIMETRIA DA PENA.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

Da análise das circunstâncias fáticas,
do
Boleti
m
Unificado
,

do termo de declaração que presta da vítima
,
dos documentos por ela juntados aos autos,
bem como dos depoimentos

prestados
em sede policial e judicial
, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação ao
s
delito
s

ora apurados
.
2.

Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002959-63.2021.8.08.0048

APELANTE: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SARA MORAES DELFINO - ES26796-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR

e
m face da sentença

proferida
pel
o
Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES
,
que julgou p
arcialmente procedente

a pretensão punitiva estatal,
e condenou
o
apelante

nas sanções
d
o art. 24-A da Lei 11.340/06

à pena definitiva
de 0
4
(
quatro
) meses

de detençã
o,

em regime inicial aberto
.

Em razões
recursais,
requer, ainda, a reforma da sentença a fim de que seja o réu absolvido por insuficiência probatória,
considerando que a condenação se deu com base em
prints
de conversas de aplicativo de mensagen
s
. Por fim, pleiteia pelo
afastamento da condenação à indenização.

C
ontr
arrazões
opinando pelo
im
provimento do recurso, sendo neste mesmo sentido o Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta na denúncia que no dia 25 de fevereiro de 2020, por volta das 01h45, no Bairro São Diogo II,
Serra/ES
, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-companheira, Gisleni Quirino Aleixo, bem como perturbou a tranquilidade da mesma vítima, por acinte ou motivo reprovável.

Narram os autos que denunciado e vítima conviveram maritalmente por 02 anos e se encontram separados, porém ele não aceita o fim do relacionamento, nem o namoro atual dela.

D
iante dos episódios anteriores de ameaças, injurias, difamações, invasão de condomínio, etc, a vítima requereu e teve concedidas em seu favor medidas protetivas de urgência, inclusive de proibição de contato, em relação à quais o denunciado possuía ciência (autos n° 0026442-30.2018.8.08.0048).

Depreende-se que, na data e horário acima mencionados, o denunciado descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-companheira, Gisleni Quirino Aleixo e entrou em contato com ela através da rede social
Instagram
, no perfil profissional dela, proferindo contra ela xingamentos.

Aflora mais que, na mesma oportunidade, perturbou a tranquilidade da mesma vítima, por acinte ou motivo reprovável, enviado fotos das suas partes íntimas para a vítima, pela mesma via, e, em seguida, após ela visualizar o conteúdo, ele apagou a mensagem.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias fáticas,
do
Boleti
m
Unificado
(fls.
0
4
/ss.
),

do termo de declaração que presta da vítima

(fl.
08
/ss.
)
,
dos documentos por ela juntados aos autos (fls.
09
/ss.),
bem como dos depoimentos

prestados
em sede policial e judicial
, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação ao
s
delito
s

ora apurados
.

Primeiramente, destaco que, conforme confessado pelo réu em sede judicial, ele tinha ciência da existência de medidas protetivas.

Por sua vez, a vítima perante a autoridade policial, relata que:

“
[...]
segundo a noticiante os fatos que deseja relatar nesta ocasião ocorreram no dia 25 de fevereiro de 2020, quando o autor fez u
ma
postagem no instagra
m
de trabalho dela (como mensagem no privado) a chamando de
[palavras de baixo calão]
" 2 vezes bem como enviou mensagem pelo whatsapp com uma foto de partes íntimas ele, apagando em seguida não dando tempo da noticiante fazer o print do conteúdo; a noticiante afirma não fazer nenhum tipo de contato com o autor e não responde as postagens nem mensagens dele; a noticiante afirma que está com muito medo do autor
[...]”

Nesse sentido, é pacificado que
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

A respeito disso, entende-se que “(...)
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

No mais, a
o ser ouvida em juízo, a vítima esclareceu que desde que obteve a Medida Protetiva em seu favor, não busca contato com o apelante, entretanto, ele e a procura, importuna, intimida e ameaça constantemente, sendo reiterados os casos de descumprimento das Medidas Protetivas pelo recorrente.

Vários são os processos envolvendo as partes, em que o Apelante figura como agressor com a mesma vítima. Em alguns deles, o apelante já foi condenado, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado das sentenças. São eles:

Autos: 0010552.17.2019.8.08.0048 (condenação, sem trânsito em julgado);

Autos: 0005678-86.2019.8.08.0048 (condenação, sem trânsito em julgado);

Autos: 001055217.2019.8.08.0048 (ação penal, em andamento);

Autos: 000567886.2019.8.08.0048 (ação penal, em andamento);

Além de dois inquéritos policiais em andamento.

D
aí, não remanescem as
alegações quanto a nulidade das provas para a condenação, visto que, ainda que assim fosse,
a condenação não se baseou tão somente nas capturas de tela das mensagens enviada e apagadas logo após a visualização da vítima, mas, também, pelas declarações colhidas em sede policial e judicial.

Adiante, esclareço que
a
regra
prevista no
art. 24-A da Lei Maria da Penha visa a proteção da mulher indiretamente, já que o bem jurídico tutelado imediato é a administração da justiça.

Dessa forma, em que pese a tese defensiva de aplicação d
o princípio da intervenção mínima do Direito Penal,
e que os fatos narrados não guardam relação com questões de gênero, entendo de modo diametralmente oposto. Não ignoro que o Direito Penal, em razão da sua maior lesividade, deve ser aplicado somente diante da ineficácia dos demais ramos do Direito para proteger bens de relevante interesse jurídico.

Entretanto, conforme excepcionalmente apontado pela MMª Magistrada
a quo,
e
diante dos fatos apurados no caderno processual,
o caso ora retratado busca resguardar a tranquilidade pessoal e a incolumidade psíquica da vítima, bens de insigne relevância e que, portanto, merecem a proteção do Direito Penal, especialmente quando praticado no contexto doméstico e nas relações íntimas de afeto – o que faz incidir a Lei nº 11.340, em especial no seu art. 5º, inciso II.

D
essa forma, correta a condenação do apelante,
pelo que
passo a dosimetria da pena,

fazendo a

ressalva que
corroboro com a linha doutrinária e jurisprudencial segundo a qual é possível a refundamentação das circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não importe em agravamento da pena imposta ao réu.

Quanto ao delito previsto no
art. 24-A da Lei 11.340/06
, vejo que a pena base do apelante foi afastada do mínimo penal por ter a MM. Magistrada considerado como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Ocorre que a
culpabilidade
na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Assim, a mera alegação de que o réu agiu com a intenção de praticar o delito, quando poderia ter agido sem violar a lei, não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base.

Entretanto, a culpabilidade merece sim maior reprovação pois, conforme apurado, o apelante descumpriu a medida protetiva por inúmeras vezes e utilizando-se de vários meios, inclusive, algumas mensagens foram enviadas em tom ameaçador, em nítida tentativa de manipulação emocional.

Ressalto, ainda, que as
c
ircunstâncias
do crime
também devem ser consideradas como desfavoráveis, em razão do nítido abalo emocional sofrido pela vítima com as ações perpetradas pelo recorrente, como pode-se depreender em todos os seus relatos.

Inexistem atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento de pena.

Ante o exposto,
mantenho a pena do apelante nos limites fixados
da sentença, eis que suficiente para a reprovação do delito.

Adiante,
o apelante
requer

o afastamento da
condenação imposta
a
título de danos morais
, porque, segundo a defesa, não existe elemento nos autos que coloque ao menos em dúvida que a moral da vítima foi abalada.

No caso em comento, o magistrado
a quo,
em consonância com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, após entender que o crime causou prejuízo à vítima, fixou o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação dos danos morais em favor desta.

Sobre tal questão, há de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), sedimentou o entendimento de que, em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A Corte Cidadã entendeu que
n
ão se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Dessa feita, por não haver nenhuma ilegalidade na concessão e na fixação do valor mínimo a título de reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, conclu
o
pela inviabilidade de tal pleito recursal.

Diante do exposto,

e

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a pena definitiva arbitrada na sentença pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)